Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-62.2020.8.11.0026
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001640-62.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MPEMP - ARENÁPOLIS (APELANTE), LORRAN MARTINS PEREIRA - CPF: 069.603.791-21 (APELANTE), WILLYAN RODRIGO DE SOUZA ADRIANO - CPF: 020.173.801-56 (APELANTE), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.524.011-70 (APELANTE), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), LORRAN MARTINS PEREIRA - CPF: 069.603.791-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. AGENTE PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, posteriormente substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em razão da subtração de uma bicicleta avaliada em R$ 750,00, pleiteando a Defesa o reconhecimento do furto privilegiado e a consequente redução da pena ou aplicação exclusiva de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, e se é cabível a aplicação exclusiva da pena de multa no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, conforme previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

4. O réu ostenta primariedade ao tempo dos fatos, inexistindo registros de antecedentes criminais que afastem o benefício.

5. O bem subtraído foi avaliado em R$ 750,00, valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), caracterizando pequeno valor.

6. A restituição do bem à vítima reforça a reduzida ofensividade da conduta e a menor reprovabilidade do comportamento.

7. Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou elementos concretos que justifiquem o afastamento do privilégio.

8. A aplicação do furto privilegiado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, permitindo resposta penal mais adequada ao caso concreto.

9. A substituição da pena privativa de liberdade pela pena exclusiva de multa mostra-se suficiente para reprovação e prevenção do delito, diante da primariedade do agente e da reduzida lesividade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do furto privilegiado exige a presença cumulativa da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída.

2. Considera-se de pequeno valor o bem inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. É cabível a aplicação exclusiva da pena de multa quando presentes os requisitos do art. 155, § 2o, do Código Penal e ausentes circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 1011713-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.03.2026; TJMT, Apelação Criminal no 1010422-59.2024.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001640-62.2020.8.11.0026

APELANTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel da Silva Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal no 1001640-62.2020.8.11.0026, condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, posteriormente substituída [a pena privativa de liberdade] por uma restritiva de direito, na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de dois salários mínimos, pela prática do crime de furto (id. 321937400/321937408).

Em suas razões recursais (id. 321937410), a Defesa, após breve síntese do processado, requer a reforma da sentença para o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, ao argumento de que o réu é primário e que o bem subtraído é de pequeno valor, pleiteando, assim, a diminuição da pena ou aplicação exclusiva de multa.

Nas contrarrazões (id. 321937413), a 1a Promotoria de Justiça de Arenápolis/MT, em consonância com a tese defensiva, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a possibilidade de incidência do furto privilegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, assentando a possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do furto, diante da primariedade do réu e do pequeno valor do bem subtraído (id. 335054384 – 11a Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Dr. Gerson Natalício Barbosa – Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 155,
caput
, do CP, pela prática do crime de furto, nos seguintes termos:

“(...) Fato – Artigo 155, do Código Penal (Furto Simples)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 16h00min, na Avenida Castelo Branco, s/n°, Bairro Jardim Primavera, (Escola Duílio Ribeiro Braga), nesta cidade de Arenápolis-MT, o denunciado Gabriel da Silva Rodrigues, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Lorran Martins Pereira, consistente em 01 (uma) Bicicleta, de cor preta com laranja, marca Colli, número de série: 9b34930, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.340848, Auto de Prisão em Flagrante Delito n° 121.3.2019.17239 (fl. 02), termo de exibição e apreensão (fl. 05), termos de declarações/depoimentos (fls. 06/09), relatório policial (fls. 22/24) e demais elementos coligidos aos autos. (...)”
(id. 321936882)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, posteriormente substituída [a pena privativa de liberdade] por uma restritiva de direito, na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de dois salários mínimos.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pelo reconhecimento do furto privilegiado,
“com a consequente diminuição de pena ou aplicação de somente multa”
, uma vez que o agente é primário e que o bem furtado foi avaliado em valor inferior ao salário mínimo vigente a data dos fatos.

De fato, o apelante ostentava primariedade ao tempo da prática delitiva.

Outrossim, conforme se extrai do Auto de Avaliação, o bem subtraído foi estimado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), tendo sido, inclusive, posteriormente recuperado (id. 321936884, pág. 19).

Registre-se, ainda, que, à época dos fatos, o salário mínimo vigente era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Em casos similares, este E. TJMT decidiu que:

“(...) 19. O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, exige a presença cumulativa de dois requisitos objetivos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada. (...).

21. A apelante é primária, não possui antecedentes criminais, e o valor da coisa furtada (R$ 200,00) é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), preenchendo os requisitos objetivos para o reconhecimento do furto privilegiado. (...).

23. A concessão do benefício do furto privilegiado não é automática, estando sujeita a um juízo de discricionariedade judicial, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso.

24. As circunstâncias concretas do delito recomendam a aplicação do furto privilegiado, pois a apelante é primária e o valor da coisa furtada é de pequena monta.

25. A finalidade do furto privilegiado é permitir uma resposta penal mais adequada e proporcional em casos de furtos de pequeno valor praticados por agentes primários, evitando desproporcionalidade na aplicação da pena. (...).”
(N.U 1011713-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.03.2026).

“(...) É admissível o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2o do art. 155 do CP, ainda que presente qualificadora objetiva, desde que o réu seja primário e o valor da res furtiva seja inferior ao salário mínimo vigente. (...).”
(N.U 1010422-59.2024.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.01.2026).

Diante desse contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que o apelante é primário e o bem subtraído possui valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstâncias que autorizam o reconhecimento do furto privilegiado.

Ademais, inexistem elementos concretos nos autos que justifiquem o afastamento do benefício, sendo medida que se impõe, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, a adequação da resposta penal ao caso concreto, com a consequente substituição da pena de reclusão por detenção, redução da reprimenda ou, conforme o caso, a substituição por pena de multa.

No presente caso, mostra-se suficiente e mais adequada a aplicação exclusiva da pena de multa, em substituição à pena privativa de liberdade, por se tratar de agente primário, cuja conduta recaiu sobre bem de reduzido valor econômico, já restituído à vítima, não se evidenciando maior reprovabilidade a justificar resposta penal mais gravosa.

Assim, a medida atende aos fins de reprovação e prevenção do delito, de forma proporcional às circunstâncias concretas dos autos.

Considerando que a pena aplicada pelo juízo singular restou fixada no mínimo legal, mantenho apenas a aplicação da pena de multa no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para reconhecer o privilégio, aplicando-se somente a pena de multa em desfavor de Gabriel da Silva Rodrigues, equivalente a 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026